Tribunal: TJMT
Processo: 1022551-70.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022551-70.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO JUNIOR PASCOAL FELIX - CPF: 328.182.381-53 (APELANTE), NEIVA FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 893.327.411-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 049.340.211-08 (ASSISTENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSISTENTE), NEIVA FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 893.327.411-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1022551-70.2020.8.11.0002

APELANTE: PAULO JUNIOR PASCOAL FELIX

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – PROVAS BASTANTES PARA CONDENAÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONVINCENTE – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – RÉU REINCIDENTE – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância.
In casu
, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva; e, se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria da infração penal imputada ao increpado”
[TJMT, N.U 1000727-77.2020.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023].

Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, notadamente nos casos em que corroborado por outros elementos de convicção.

Escorreita a imposição do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos casos em que a reprimenda é inferior a quatro anos, tratando-se de réu reincidente.

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória [Tema 983 – STJ].

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1022551-70.2020.8.11.0002

APELANTE: PAULO JUNIOR PASCOAL FELIX

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Paulo Júnior Pascoal Félix, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à reprimenda de 5 meses e 9 dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto, pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência [art. 24-A da Lei n. 11.340/2006], e de ameaça [art. 147 do CP], fixando a indenização no valor de R$ 1.000,00 [mil reais] a título de danos morais.

A Defensoria Pública Estadual postula a absolvição em relação ao crime de ameaça, porquanto, a seu entender, não existem provas bastantes para condenação.

Requesta a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Pleiteia o afastamento da indenização arbitrada a título de danos morais.

Prequestiona, ao final, a matéria ora debatida.

A 6a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1022551-70.2020.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Paulo Júnior Pascoal Félix
, a prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva [art. 24-A da Lei n. 11.340/2006], e de ameaça [art. 147 do CP], perpetrados em face de sua ex-companheira, Neiva Figueiredo dos Santos, consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“No dia
13 de julho de 2020
, por volta das
09h30min
, na residência particular localizada na Rua Visconde de Mauá, n. 100, Quadra 161, Bairro Cohab Canelas, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
PAULO JÚNIOR PASCOAL FÉLIX
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06, e com consciência e vontade ameaçou por palavras a ex-companheira, a vítima
Neiva Figueiredo dos Santos
, de causar-lhe mal injusto e grave.

Segundo restou apurado, a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por 20 (vinte) anos, possuindo 3 (três) filhos desta relação, porém encontravam-se separados quando da ocorrência dos fatos.

Ressai dos autos que, foram deferidas medidas de proteção em favor da vítima nos autos n. 1015113-90.2020.8.11.0002, da Vara Especializada de Violência Doméstica desta Comarca de Várzea Grande/MT, dentre as quais, a proibição do acusado de se aproximar e de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem como de manter contato com a mesma.

Ocorre que, no dia 23/6/2020, o acusado tomou conhecimento da medida, mas deliberadamente descumpriu a ordem judicial, vez que no dia 13/7/2020 foi até a residência da vítima, onde passou a ameaçá-la dizendo que
‘não é um papelzinho que vai salvar a vítima’
, se referindo às medidas protetivas.

Evola-se dos autos que as ameaças foram presenciadas pela sobrinha da vítima, a qual também ouviu o denunciado dizer que
‘amaldiçoava a vida da vítima e que ela não iria ter paz o resto da vida’
, ocasião em que pediu para Paulo cessar as ameaças, tendo ele respondido
‘não se intromete aqui não, e você vai para o mesmo lugar’
, saindo da residência em seguida.

Importante mencionar, por fim, que diante dos descumprimentos e ameaças praticadas pelo denunciado, foi decretada a sua prisão preventiva nos autos da medida protetiva n. 1015113-90.2020.8.11.0002 (doc. anexo)”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente Defensor Público, certo é que sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta.

Como é cediço,
“‘A palavra da vítima assume especial relevância na apuração de delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e pode perfeitamente sustentar um édito condenatório quando prestada de maneira firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios’ (TJMT, AP NU 1002633-23.2020.8.11.0021)”
[1]
.

Na fase judicial, o acusado negou a prática delitiva, dizendo que
“até pode ter xingado a vítima”
, mas sem a intenção de ameaçá-la de morte,
verbis
:

“... aconteceu isso sim, só que eu não ameacei ninguém de morte, de nada, é que naquela época eu estava nervoso, mas eu jamais ia fazer mal pra ela, fiquei 22 anos com ela, nunca fiz nada, nunca briguei com ela, a gente vivia há 22 anos, meu guri tem 21 anos, mais um ano que nós ficamos juntos, nunca bati, nunca fiz nada disso;
eu não ameacei, eu devo ter xingado, alguma coisa
, mas ameaçado de morte eu não fiz isso, jamais eu faria mal pra ela, é a mãe dos meus filhos,
eu devo ter ficado nervoso, falado alguma coisa que ela achou que era ameaça
, mas jamais faria alguma coisa pra ela; eu não entendo disso aí doutora, eu assinei uns papel lá que falou que era medida protetiva, eu não entendo dessas coisas, eu não tenho conhecimento dessas coisas aí; eu não falei nada disso não, tem muita coisa que eles fala aí que eu não falei nada disso não, inclusive eu acho que esse negócio de me pôr na cadeia, porque já tinha outra pessoa e quis fazer isso pra poder ficar livre de mim, mas eu nunca fiz isso, nunca ameacei de morte (Defensora: Mas o senhor falou que ia rasgar o papelzinho, que isso não iria salvar a vida dela); fiquei três meses (preso pelo processo)”.

Conquanto o apelante tenha negado a intenção de ameaçar a ofendida, ele próprio reconheceu que
“pode ter falado alguma coisa que ela achou que era ameaça”
– o que de fato aconteceu –, pois, em juízo, a vítima afirmou que se sentiu amedrontada com as palavras proferidas pelo acusado, como se vê:

“que conviveu em união estável com o acusado por quase 20 anos e possui três filhos com ele: um 21, 14 e 7 anos. Que tinha solicitado medidas protetivas anteriormente, porém, não se lembra do mês, mas foi antes do dia dos fatos. Ele tinha conhecimento das medidas protetivas.
Ele foi no meu portão, ficou me ameaçando, estava fora de si e nervoso, porque tinha terminado o relacionamento
; esse dia ele foi no meu portão.
Ele me ameaçou, falou que não ia me deixar em paz
.
Que ia acabar com a minha vida
.
Que não ia me deixar em paz, que sabia onde eu andava e estava, essas coisas
. Quando eu morava na outra casa,
ele disse que não seria um papelzinho que iria salvar a minha vida
. Acha que ele estava se referindo às medidas protetivas. Sim, ele falou que amaldiçoava a minha vida e que eu não teria paz pelo resto da vida. Eu fiquei com medo dele. Hoje nós somos amigos, conversa normal comigo, ele está ajudando com as crianças. Nós tínhamos uma casa e decidimos vendê-la, ele ficou com uma parte, acabou aquilo lá, acabou tudo, entendeu. Agora ele pega os filhos e os leva para passear. No início da separação eu tinha muito medo dele, agora não”.

Nesse diapasão, a manutenção da condenação pelo crime de ameaça é medida que se impõe.

Quanto ao regime imposto para início de cumprimento da pena [semiaberto], verifica-se que o juízo de origem agiu de modo escorreito, porquanto a despeito do
quantum
da reprimenda final imposta [5 meses e 9 dias de detenção], certo é que se trata de acusado reincidente, razão pela qual deve começar a cumprir a reprimenda no regime intermediário, nos termos do art. 33, § 2o, alínea c, do CP.

Assim também já decidiu esta Câmara:

“Em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos, tratando-se de réu reincidente, com circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixa-se o regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, § 2o, ‘c’, do Código Penal”
[2]
.

No respeitante ao pleito de afastamento da indenização arbitrada pelo juízo de origem,
“O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, “desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (AgRg no REsp 1688156/MS; REsp no1675874/MS, REsp no 1643051/MS)”
[3]
.

Na hipótese vertente, a Promotoria de Justiça Criminal requestou, na exordial acusatória, a reparação dos danos causados, razão pela qual deve ser mantida a obrigação imposta, independentemente da condição de hipossuficiente suscitada pela Defensoria Pública Estadual.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[4]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a sentença invectivada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1000265-61.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/2/2024, Publicado no DJE 26/2/2024.

[2]
TJMT, N.U 0005922-90.2013.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019.

[3]
TJMT, N.U 1001407-11.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/2/2024, Publicado no DJE 26/2/2024.

[4]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024